Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725431-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO THEOBALDO NOGUEIRA SCHLICHTING AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Alegado Bem de Família – Probabilidade de Provimento do Recurso – Não Demonstrada – Efeito Suspensivo - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora de imóvel de propriedade do devedor, sob fundamento de que o exequente apresentou diversas contraprovas, capazes de demonstrar que o bem não serve de residência para a família do ora agravante. Segundo o recorrente, a Decisão merece reforma pois não foi devidamente fundamentada. Reafirma a impenhorabilidade do bem de família e defende que a natureza residencial do imóvel está suficientemente comprovada, inclusive pelas declarações de imposto de renda dos exercícios financeiros de 2023 e de 2024. Em razão do risco de perder a propriedade sobre seu imóvel, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, anoto que não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de que a Decisão recorrida carece de fundamentação. O Juízo originário expôs de maneira pormenorizada suas razões de decidir. Ao proferir a Decisão recorrida, o magistrado refutou os argumentos e provas apresentadas pelo devedor, através da análise das contraprovas apresentadas pelo credor. Também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de que o bem em questão é impenhorável, por servir de residência ao devedor. Para amparar suas alegações, o agravante afirma ter se tornado proprietário do imóvel em 2018, após o seu divórcio. Ocorre que nos autos do processo n. 0711863-34.2023.8.07.0001 foi proferida uma certidão por oficial de justiça, juntada naqueles autos ao ID 194758145, por meio do qual o servidor público atestou o seguinte: “Certifico e dou fé que me dirigi à QS 120 , Conjunto 08, Lote 02, Apartamento 1304 , Samambaia, DF, nos dias 16/04/2024, às 09h00min e 23/04/2024, às 18h10min, onde não fui recebido por ninguém no imóvel. Dessa forma, a avaliação FOI REALIZADA levando em consideração as informações contidas na certidão de ônus reais do imóvel, anexa ao mandado, e nas informações prestadas pelo senhor Jackson, responsável pelo condomínio. Informo a esse Juízo que, segundo informações do responsável pelo condomínio, nenhum dos executados reside no endereço.” Saliento que a certidão emitida pelo oficial de justiça é bastante recente, datada de 24 de abril de 2024. Assim, a alegação de que o recorrente adquiriu a propriedade do imóvel em 2018, bem como a juntada de contas de água, luz, condomínio, mostram-se irrelevantes para a discussão sobre a impenhorabilidade do bem. Com efeito, o devedor é o proprietário do imóvel. Porém, o que se discute aqui é se esse é o seu único bem e se o imóvel serve, ou não, de residência para a sua família. A certidão emitida pelo oficial de justiça nos autos da Ação de Execução n. 0711863-34.2023.8.07.0001 afasta a probabilidade de provimento do recurso. Após a realização de uma diligencia in loco, o servidor público atestou que o devedor não reside naquele local, o que indica que o bem a ser penhorado não tem natureza de bem de família. Por fim, o recorrente reclama a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto as declarações de imposto de renda dos anos-calendário de 2022 e 2023 indicam o bem a ser penhorado como endereço residencial do devedor. Veja, a decisão recorrida se valeu das declarações de imposto de renda do devedor, para reafirmar que o imóvel não servia como sua residência (ID 197950412): “Além disso, na declaração de Imposto de Renda juntada aos autos pelo próprio executado, referente ao exercício fiscal de 2022 (id. 195095444), este indica outro endereço residencial (QUADRA QNM 21 CONJUNTO O CASA 08, TAGUANTINGA NORTE/DF, CEP: 72215-210), o que depõe contra sua argumentação de que o imóvel aqui penhorado estaria sendo utilizado como sua residência desde 2009.” Para contrapor esse argumento, o recorrente traz aos autos as declarações de imposto de renda dos anos fiscais de 2023 (ID 60592071) e de 2024 (ID 60592075), os quais apontam o endereço do imóvel a ser penhorado como local de residência do devedor. Ressalto, no entanto, que o local de endereço é preenchido pelo próprio declarante. Nesse contexto, chama a atenção o fato de as duas declarações de imposto de renda terem sido entregues no mesmo dia: 31/05/2024, cinco dias após ter sido proferida a Decisão recorrida. Assim, anoto que essa prova, ao menos nesse momento processual, não é capaz de elidir a força probatória dos elementos anteriormente juntados aos autos. Ressalto que, de um lado temos a declaração de imposto de renda, cujos elementos são preenchidos pelo próprio declarante. De outro, temos a certidão emitida pelo oficial de justiça após diligência realizada in loco e por meio da qual foi certificado que o devedor não reside naquele local. Assim, a despeito da necessidade de melhor análise da questão, anoto que as declarações de imposto de renda apresentadas nesse recurso não são capazes de conferir a esse Agravo de Instrumento a probabilidade de direito necessária à concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Advirto o Agravante quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator